Tribunal: TCU
Processo: 028.306/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco de Assis Carvalho, prefeito de Olho d'Água/PB no período de 2013 a 2016, contra o Acórdão 3.575/2020-2a Câmara, da relatoria da Ministra Ana Arraes, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Francisco de Assis Carvalho, prefeito de Olho d'Água/PB no período de 2013 a 2016, contra o Acórdão 3575/2020-TCU-Segunda Câmara , da relatoria da Ministra Ana Arraes, de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a alterar o subitem 9.1. do Acórdão 3575/2020-TCU-Segunda Câmara , para que sejam julgadas regulares com ressalvas as contas do Sr. Francisco de Assis Carvalho, dando-lhe quitação, e tornar sem efeito os demais itens da decisão recorrida; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e demais interessados, informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.